Tribunal: TJBA
Processo: 8001031-05.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001031-05.2024.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RUTH DE SOUZA CASTRO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova/BA, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Oriunda de Ordem Mandamental Coletiva, ajuizada por Ruth de Souza Castro, professora aposentada da rede pública estadual. A autora pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da não observância do piso nacional do magistério, fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008, relativamente ao período que antecede a impetração do mandado de segurança coletivo, respeitada a prescrição quinquenal. Após regular instrução, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado ao pagamento das diferenças vencimentais referentes ao período de 17/08/2014 a 16/08/2019. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (a) a legitimidade da autora para promover a execução individual de decisão proferida em mandado de segurança coletivo; (b) o termo inicial e a incidência da prescrição quinquenal; e (c) o direito às diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso nacional do magistério como vencimento básico. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ assegura que, em mandado de segurança coletivo impetrado sob regime de substituição processual (CF/1988, art. 5º, LXX, b), os efeitos da decisão alcançam todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação à entidade sindical, bastando a comprovação da condição funcional. 4. O entendimento adotado pelo TJBA na fase de liquidação do mandamus coletivo reafirma que o beneficiário deve comprovar apenas que integra a carreira do magistério, possui paridade vencimental e percebe vencimento inferior ao piso nacional. 5. Quanto à prescrição, não prospera a alegação estatal de consumação do prazo em 24/12/2023, pois a demanda foi ajuizada com fundamento no acórdão proferido em 12/05/2023, que fixou os parâmetros da execução coletiva, encontrando-se dentro do prazo quinquenal. A sentença corretamente delimitou o período de 17/08/2014 a 16/08/2019. 6. No mérito, o STF, ao julgar a ADI nº 4.167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, fixando o piso salarial com base no vencimento básico, não sendo válida a alegação estatal de insuficiência orçamentária para afastar o cumprimento do comando legal. 7. Os critérios de correção monetária e juros foram adequadamente aplicados, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com utilização do IPCA-E até 08/12/2021 e, posteriormente, da taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O servidor integrante da categoria substituída tem legitimidade para executar individualmente decisão proferida em mandado de segurança coletivo, independentemente de filiação sindical. 2. O piso nacional do magistério deve ser aplicado como vencimento básico, conforme decidido na ADI nº 4.167/STF. 3. O prazo prescricional é quinquenal, observado o acórdão que fixou os parâmetros da execução coletiva.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001031-05.2024.8.05.0052, em que figuram, como apelante, ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, RUTH DE SOUZA CASTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)